Tribunal: TCU
Processo: 037.693/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realização do projeto "Jogada Nota 10 - Núcleo Carapicuíba" (no da TCE no sistema: 1896/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1953/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Edmilson José Gomes de Moraes e da Fundação Edmilson José Gomes de Moraes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do Projeto Cultural Pronac 1915172-16, que teve por objeto a execução do "Projeto Jogada Nota 10 - Núcleo Carapicuíba/SP". Considerando que foi autorizada a captação de R$ 748.048,29, com prazo para execução dos recursos no período de 20/07/2021 a 20/07/2022, recaindo o prazo para prestação de contas em 18/09/2022; considerando que o fundamento para a instauração da TCE, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação de: a) irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas; b) não devolução do saldo existente na conta bloqueada; e c) não aplicação de recursos no mercado financeiro; considerando que, em seu relatório (peça 69), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 717.814,23, imputando a responsabilidade a Edmilson José Gomes de Moraes, na condição de gestor dos recursos, e à Fundação Edmilson José Gomes de Moraes; considerando que, em instrução inicial (peça 78), concluiu-se pela inocorrência de prescrição, à luz da Resolução TCU 344/2022, bem como pela ocorrência de três irregularidades, com as seguintes dívidas correspondentes: "omissão no dever de prestar contas" (R$ 555.245,64), "não devolução do saldo existente na conta bloqueada" (R$ 160.562,00) e "não aplicação de recursos no mercado financeiro" (R$ 2.006,59); considerando que, provocado pela unidade instrutora em diligência, o Ministério do Esporte procedeu ao recolhimento do saldo remanescente, no montante de R$ 171.483,45 (valor nominal da conta bloqueada em 31/01/2024), restando, por consequência, duas irregularidades, ambas de responsabilidade do citado gestor e da citada fundação: omissão no dever de prestar contas e não aplicação no mercado financeiro; considerando que, em instrução posterior (peça 94), a unidade instrutora indicou que o débito de R$ 555.245,64 seria composto pelos valores correspondentes aos montantes transferidos para a conta de livre movimentação nos dias 22/07/2021 e 08/06/2022, respectivamente: R$ 342.917,64 e R$ 212.328,00; considerando que, após a citação dos responsáveis pelas irregularidades elencadas, estes alegaram que a primeira parcela (R$ 342.971,64) seria inexigível, pois as contas referentes foram aprovadas; que o débito da segunda parcela (R$ 212.328,00) estaria afastado, pois os recursos foram utilizados integralmente no projeto; e que a não aplicação no mercado financeiro "não representa falha grave que suscite a devolução de verbas, visto que não houve locupletamento dos responsáveis ou enriquecimento ilícito de outrem"; considerando que, após nova diligência (peça 120), o Ministério do Esporte informou que rejeitou as contas com base nos motivos expostos no Parecer Técnico 543/2024 (peça 128) e no Parecer Financeiro 93/2024 (peça 125), sobre os quais vale a transcrição de trecho da instrução à peça 153: "25. Segundo o Parecer Técnico 543/2024, a rejeição das contas sob o aspecto técnico ocorreu porque não foram apresentados os instrumentos de verificação previstos para comprovar o alcance das metas qualitativas e quantitativas pactuadas (item 3.5), a ausência de registros fotográficos impediu verificar a regularidade do local de execução (item 3.8) e a adequação desse local aos critérios de acessibilidade ao idoso e ao portador de deficiência (item 3.9). 26. Sob o aspecto financeiro, o Parecer 93/2024 indicou que a rejeição das contas ocorreu em linha com o conteúdo do Parecer Financeiro Complementar 72/2023, que tratou da análise conclusiva da prestação de contas do ajuste em exame"; considerando que a unidade instrutora, após a análise do material, considerou necessária nova citação dos responsáveis, não mais pela omissão no dever de prestar contas, e, sim, pela não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos, o que foi realizado; considerando que, após o envio de nova documentação pelo Ministério do Esporte, bem como da defesa dos responsáveis, a unidade instrutora, debruçando-se sobre as informações, concluiu que a defesa apresentada pode ser acolhida em parte, tendo em vista que foram atingidas as metas qualitativas 1 e 2 e a meta quantitativa 2 (restando não atendida apenas a meta quantitativa 1) nos seguintes termos (peça 153): "46. Quanto à regularidade do uso dos recursos no caso concreto, procede a alegação de que o valor relativo à primeira parcela é inexigível, tendo em vista a aprovação parcial das contas, em que pese o Parecer 57/2022 (peça 44), utilizado como argumento pela defesa, versar exclusivamente sob o enfoque técnico do cumprimento do objeto, não se posicionando sobre a execução financeira. [...] 54. A partir do cotejo entre os documentos apresentados e os objetivos pactuados, tendo, ainda, como parâmetro, a análise realizada quando da aprovação da prestação de contas relativa à primeira parcela (peça 44), é possível acolher a alegação de que foram cumpridas a contento as metas qualitativas 1 e 2 e a meta quantitativa 2 [...]. [...] os registros fotográficos juntados (peças 150 e 151) suprem as lacunas relacionadas à demonstração do local de realização do projeto e de atendimento aos critérios de acessibilidade, afastando, também neste ponto, as pendências existentes. [...] 64. De modo diverso, no que tange à meta quantitativa 1, as cadernetas de frequência escolar acostadas à peça 148 não amparam a alegação de que tal meta foi cumprida. 65. Como visto, referida meta tem por objetivo aumentar em 30% a frequência escolar das crianças inscritas no projeto. [...] 67. Apesar de não comprovado o atendimento da meta qualitativa 1, deve ser considerado que a ausência de demonstração neste sentido abrangeu apenas os recursos da segunda parcela, uma vez que as contas atinentes à primeira parcela receberam chancela para a sua aprovação (peça 44). 68. Também deve ser considerado que o concedente atestou o atendimento aos 300 beneficiários diretos, bem assim que os critérios do plano de divulgação da Lei de Incentivo ao Esporte foram atendidos (itens 3.6 e 3.7 do Parecer 543/2024, p. 128). 69. Isto posto, verifica-se que não existem evidências de que houve malversação ou desperdício de recursos públicos a justificar a imputação de débito aos responsáveis, calhando notar que se mostra sem amparo e desarrazoada a adoção de eventual medida tendente a cobrar o valor relativo à não aplicação no mercado financeiro (R$ 2.006,59), primeiro, por não ter constado da última citação enviada aos responsáveis; segundo, diante do custo da medida em face do valor ressarcido. 70. Em face do exposto, será proposto o julgamento pela regularidade com ressalvas, das contas dos responsáveis"; considerando que assiste razão à unidade instrutora, uma vez que Edmilson José Gomes de Moraes e a Fundação Edmilson José Gomes de Moraes lograram afastar a maior parte das irregularidades que lhes foram imputadas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e o art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Edmilson José Gomes de Moraes (CPF XXX.468.218-XX) e pela Fundação Edmilson José Gomes de Moraes (CNPJ 07.783.192/0001-07); b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Edmilson José Gomes de Moraes (CPF XXX.468.218-XX) e da Fundação Edmilson José Gomes de Moraes (CNPJ 07.783.192/0001-07) e lhes dar quitação; c) comunicar a decisão aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 037.693/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edmilson Jose Gomes de Moraes (XXX.468.218-XX); Fundação Edmilson José Gomes de Moraes (07.783.192/0001-07). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mohamed Ahmed El Majdoub (379478/OAB-SP), representando Fundação Edmilson José Gomes de Moraes; Mohamed Ahmed El Majdoub (379478/OAB-SP), representando Edmilson José Gomes de Moraes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.